Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712253-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PERES SIMAO AGRAVADO: JOSE GOMES DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de despejo n. 0714373-42.2022.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau revogou a tutela de urgência de desocupação liminar do imóvel (id 151860001 dos autos originários). Verifico que as teses argumentadas no presente agravo de instrumento correspondem a defesas que não foram apreciadas na decisão agravada. Intime-se a agravante para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso diante da inovação recursal e supressão de instância, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator